Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo do recurso adesivo ID16122161, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o 2o apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INERNACIONAL S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.